Tribunal: STF
Processo: RE 229457
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-08
Data de publicação: 1998-09-08

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU:
PROGRESSIVIDADE.
I. - Inconstitucionalidade de qualquer progressividade, em
se tratando de IPTU, que não atenda exclusivamente ao disposto no
art. 156, § 1º, aplicado com as limitações constantes dos §§ 2º e 4º
do art. 182, ambos da Constituição Federal.
II. - Precedentes do S.T.F.: RREE 153.771-MG, 204.827-SP,
205.464-SP, 198.506-SP, 202.261-SP, 194.036-SP, 192.737-SP, 193.997-
SP e 194.183-SP.
III. - Voto vencido do Ministro C. Velloso.
IV. - R.E. conhecido e provido.